Tribunal: TJMT
Processo: 1023838-06.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023838-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERNI EDGAR KOCHHANN - CNPJ: 10.954.708/0001-35 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AURI ALBANO KOCHHANN - CPF: 295.638.879-72 (AGRAVADO), DANILO MARTINS SAYD SILVA - CPF: 015.439.501-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS NOS SISTEMAS CONVENIADOS – DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIA A FIM DE LOCALIZAR OS EXECUTADOS – EXECUÇÃO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE UMA DÉCADA SEM A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Têm-se por evidente que a utilização dos sistemas de buscas
para localização do réu ou para localizar bens que assegurem o resultado útil e eficaz à prestação jurisdicional deve obedecer o critério da razoabilidade.

A análise do pedido de pesquisa junto aos órgãos conveniados ao Poder Judiciário em busca do endereço dos devedores tem o seu deferimento condicionado à particularidade do caso concreto. Logo, não se afigura razoável a utilização dos sistemas disponíveis ao poder judiciário quando
a parte não demonstra que diligenciou no sentido localizar os devedores.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023838-06.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ERNI EDGAR KOCHHANN e outros (2)

PROCESSO: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001481-48.2012.8.11.0049, Código 41837, da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica - Objeto: Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro n. 385/4971588 - Agrava da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa com utilização do sistema SISBAJUD RENAJUD e INFOJUD.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
de decisão que, na Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
ERNI EDGAR KOCHHANN e outros,

indeferiu o pedido de pesquisas de endereço junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Explica que expedido o mandado de citação, os mesmos retornaram sem êxito e a fim de viabilizar a devida citação dos requeridos postulou pelas pesquisas junto aos sistemas conveniados com o poder judiciário, em observância ao principio da cooperação.

Diz que a busca do adimplemento da obrigação é direito do exequente em hipóteses previstas em lei, dentre as quais figura a constrição numerária, de acordo com o Art. 854 do CPC.

Afirma que
a atual jurisprudência é assente no sentido de que basta o requerimento do credor para provocar a determinação judicial de pesquisa no sistema ou cadastros eletrônicos acessíveis pela Justiça, seja para localização do réu ou para localizar bens que assegurem o resultado útil e eficaz à prestação jurisdicional consolidada no título executivo.

Ao final, requer o provimento do recurso para obstar o arquivamento do feito e determinar a realização das pesquisas requeridas.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
de decisão que, na Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
ERNI EDGAR KOCHHANN e outros,

indeferiu o pedido de pesquisas de endereço junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Com efeito, os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização dos devedores e/ou de bens para satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis.

É importante ressaltar que a realização de consulta realizada pelo Poder Judiciário a esses sistemas tem apresentado novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos e satisfazer direitos legítimos dos jurisdicionados.

O Código de Processo Civil, de forma expressa, impôs a todos os sujeitos do processo a cooperação entre si, em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade, para o que não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6º, CPC).

Conforme consta na decisão agravada, a citação constituiu pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e a sua falta autoriza a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor
não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição
.

Somente
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
(Tese 568 do STJ).

Na hipótese, a ação de execução foi ajuizada em 09.08.2012, há mais de 10 anos, sem que sequer, ao que tudo indica, ter ocorrido à citação dos devedores.
Um dos pressupostos processuais diz respeito à existência de citação. Sem ela, não existirá o processo em relação ao executado, porque dele não tomou conhecimento e nem teve a oportunidade de se defender.

Têm-se por evidente que a utilização dos sistemas de buscas
para localização do réu ou para localizar bens que assegurem o resultado útil e eficaz à prestação jurisdicional deve obedecer o critério da razoabilidade, máxime se, neste grau recursal, a parte não demonstra que diligenciou no sentido localizar os devedores.

A análise do pedido de pesquisa junto aos órgãos conveniados ao Poder Judiciário em busca do endereço dos devedores tem o seu deferimento condicionado à particularidade do caso concreto. Logo, não se afigura razoável a utilização dos sistemas disponíveis ao poder judiciário.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE CONDICIONADA AO EFETIVO INTERESSE DA PARTE NO RECEBIMENTO DO CRÉDITO.
PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A consulta às ferramentas eletrônicas de pesquisas cadastrais (BacenJud, RenaJud, InfoJud e InfoSeg), enquanto somente disponíveis em juízo, não se sujeita à limitações ou óbices legais. No entanto, em observância ao princípio da cooperação processual, a reiteração de tais diligências exige que, além do transcurso de prazo razoável de tempo, o credor demonstre que continuou eivando esforços para a localização de bens penhoráveis de titularidade do devedor. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT.
2. Não merece censura a decisão que indefere o pleito de renovação de busca de ativos via sistema BacenJud quando inexiste qualquer elemento indicativo de alteração da situação financeira do devedor desde a última pesquisa ou de que o credor, ao menos, tenha permanecido diligente na procura de patrimônio apto à satisfação do seu crédito. 3. Recurso conhecido e desprovido”.
(Acórdão 1307386, 07375329720208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES,

1ª Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 21/12/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)(g.n)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023